Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706426-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL - SINTTEL/MS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificada a existência de vício que gera nulidade absoluta do acórdão que, em razão de equívoco administrativo, contou com participação de julgador declarado impedido, foi declarada a nulidade do julgado (Acórdão n. 1345206 – ID 26377038, desta 2a Turma Cível), determinando-se novo julgamento do recurso de agravo de instrumento, observado o impedimento destacado. 2. Realiza-se o novo julgamento, designado no Acórdão n. 1366862 (ID 28804830), desta e. 2a Turma Cível. 3. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINTTEL/MS contra a SISTEL, na qual o sindicato autor obteve provimento judicial favorável para condenar a ré (ora agravante) a pagar aos sindicalizados da autora que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991, e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o resgate das respectivas reservas de poupança. Segundo constou da sentença, a correção monetária aplicada no momento do resgate da reserva de poupança foi incorreta em relação a alguns períodos, em decorrência da aplicação equivocada dos expurgos inflacionários. 4. O Juízo da origem, na decisão agravada, determinou que fosse utilizado o regime de competência para o cálculo da correção monetária devida, segundo o qual o termo inicial para o cálculo da correção monetária deve ser a data do desembolso da contribuição pelo trabalhador. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que o regime de cálculo correto seria o de caixa, ou seja, defende que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência. Aduz que, nos termos do regulamento, as contribuições somente são repassadas à entidade no oitavo dia do mês subsequente ao recolhimento. 5. É pacífico o entendimento no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência do enunciado de súmula n. 43 do STJ, haja vista ser nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Portanto, nota-se que a correção deve incidir a partir da data do desembolso dos valores pelos participantes, porquanto a retenção do valor ocorre, na prática, no dia em que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, sendo certo que o participante não possui qualquer ingerência quanto às questões internas de procedimento de transferência dos valores. Assim, conforme bem entendeu o d. Juízo a quo, deve ser aplicado nos cálculos o regime de competência. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, ao argumento de ofensa à coisa julgada, em relação à adoção da metodologia de cálculo de liquidação da sentença, quanto à incidência do índice de um determinado mês sobre a reserva de poupança. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 36482366). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID 36735741). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não há violação da coisa julgada, haja vista que a delimitação da correção monetária reflete a interpretação do título exequendo” (ID 35582912). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 36482366) e BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID 36735741). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027